Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704134-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J R G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIANA CONCEICAO BEZERRA SILVA D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 27/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR